Tribunal: TJDFT
Processo: 0754603-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR VIA PIX. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO GOLPE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA NO ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL No 147 DE 2021. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
3. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador, realiza diversos procedimentos por meio do aplicativo do banco instalado em seu aparelho celular que permitem acesso às contas e senhas bancárias.
4. Na hipótese, a narrativa dos fatos indica que a empresa autora foi vítima de fraude, na qual recebeu ligação telefônica de suposto preposto do banco alertando sobre a necessidade de realização de atualização do sistema de segurança e, após seguir orientações, descobriu que havia sido realizada transferência via pix de R$ 16.080,00 para o estelionatário.
5. As evidências indicam que a cliente e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à sua conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança ao só acionar o Mecanismo Especial de Devolução após quase vinte quatro horas da comunicação do fato e apresentação do pedido, em 21/8/2023, às 11h38 (ID 61221397, 61221398).
6. A autora é pessoa jurídica com intensa vida bancária e alto perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e instalou aplicativo por solicitação de terceiros, permitindo o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 8.040,00).
7. Sob a perspectiva do banco, existindo prova de que demorou quase vinte quatro horas para atender ao pedido de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução, evidencia-se a falha no seu sistema de segurança interna, devendo, também, responder pela metade do prejuízo (R$ 8.040,00).
8. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia, rotinas operacionais e treinamento de pessoal para que estejam aptos a atender os pedidos de acionamento do sistema de bloqueio de transferências de valores suspeitas para outras instituições de forma célere, a fim de mitigar o prejuízo do cliente. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo.
9. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
10. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.